Tribunal: TJBA
Processo: 8004342-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004342-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R C MACIEL LTDA

Advogado(s)
:
JACSON COUTINHO SANTANA, MARCELO BRANDAO STUMPF, CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA

AGRAVADO: GILBERTE LUCAS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA ASSIS

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. DISTINÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS DE LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em mandado de segurança que visava suspender os efeitos da decisão administrativa que rescindiu unilateralmente contrato firmado entre as partes e aplicou penalidade de suspensão do direito de licitar por dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato administrativo e a aplicação de sanções, especialmente a suspensão do direito de licitar, observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A rescisão unilateral do contrato administrativo encontra-se em conformidade com os poderes administrativos, sendo a autotutela e autoexecutoriedade características dos atos administrativos que, neste contexto, incidem diretamente no caso concreto, desde que respaldadas nos descumprimentos contratuais comprovados.

4 - Embora a multa possa ser igualmente aplicada por autotutela, a sanção de suspensão do direito de licitar subordina-se a procedimento específico, conforme exigido pelo art. 158 da Lei 14.133/2021 e arts. 187 a 191 da Lei Estadual 9.433/2005, cuja realização não foi comprovada pelo Poder Público.

5 - Não existindo prova da observância do rito legal específico para aplicação da sanção de suspensão do direito de licitar, impõe-se a suspensão dessa penalidade até comprovação da legitimidade de sua fixação.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo de instrumento provido em parte para sustar os efeitos da sanção de suspensão de do direito de licitar. Embargos de Declaração prejudicados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 14.133/2021, arts. 156 e 158; Lei Estadual 9.433/2005, arts. 165, 167, 168, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004342-29.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante R C MACIEL LTDA e parte(s) Agravada FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA e GILBERTE LUCAS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA